Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600200-68.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: WALTER VOLPATO
Órgão julgador: EMBARGANTE: WALTER VOLPATO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600200-68.2020.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600200-68.2020.6.16.0206
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600200-
68.2020.6.16.0206 (DRAP n.º 0600198-98.2020.6.16.0206), que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Walter Volpato, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 20, com a
seguinte opção de nome: Walter Volpato e, inobstante a isso, considerando o indeferimento do
registro de candidatura do candidato à Vice-Prefeito Conrado Beller Ferri (Rcand 0600201-
53.2020.6.16.0206); e considerando o princípio da indivisibilidade da chapa única composta pelos
cargos de prefeito e vice-prefeito (art. 91 do Código Eleitoral), indeferiu, via de consequência, a
chapa formada por Walter Volpato/Conrado Beller Ferri e determinou certificar-se o resultado do
julgamento do processo do titular nos autos do respectivo vice, bem como do vice no processo do
titular (art. 49, § 1º Res. TSE 23.609) e que a remessa para a instância superior apenas os autos do
processo em que houver interposição de recurso, permanecendo o registro de candidatura do
outro componente da chapa na instância originária (art. 49, § 2º da Res. TSE 23.609; indferimento o
pedido de registro de candidatura de Conrado Beller Ferri, para concorrer ao cargo de Vice-
prefeito, por incidir na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e" 1 da Lei Complementar 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WALTER VOLPATO (RECORRENTE)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28135
816
10/03/2021 20:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.315

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600200-68.2020.6.16.0206 –
Sarandi – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: WALTER VOLPATO
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR0057778
EMBARGADO: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
ERRO
MATERIAL.
CONFIGURADO. ACOLHIDOS.
1. Constatado que a referência à suposta
extemporaneidade do pedido de substituição do vice-prefeito estava
incorreta, configurado o erro material.
2. Embargos de declaração acolhidos
para sanar o erro material, sem alteração
no julgado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por Walter Volpato face ao acórdão nº 57.441, sob
a alegação de contradição ou erro material.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na
sessão do dia 02/12/2020 (id. 21926766) e as razões foram protocoladas em 03/12/2020 (id.
22028016).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, alega o embargante que o seguinte trecho da
fundamentação do acórdão conteria contradição ou erro material:
Portanto, em que pese o pedido de substituição não tenha obedecido ao prazo de 20 dias
antes das eleições previsto no artigo 72, § 3º, da resolução TSE nº 23.609/2019, fato é que
foi admitido em primeiro grau e não foi objeto de recurso, não estando sob controle desta
instância.

Argumenta que o pedido de substituição foi protocolado no dia 26/10/2020, dentro
do referido prazo legal, e não extemporaneamente, pugnando pela correção da informação.
Os embargos prosperam.
Consoante estabelecido no calendário eleitoral de 2020, o último dia para
substituição de candidatos por motivo diverso de falecimento foi 26/10/2020, vinte dias antes
da data do primeiro turno, na forma do artigo 13, § 3º, da Lei das Eleições.
Quando da análise dos autos de registro de candidatura nº
0600385-09.2020.6.16.0206, nos quais apreciado em primeiro grau o requerimento de José
Wlademir Garbuggio para concorrer ao cargo de vice-prefeito em substituição a Conrado Beller
Ferri, apurou-se que foi autuado no dia 27/10/2020 e, por esse motivo, foi feita referência à sua
extemporaneidade.
Todavia, não se observou que, embora autuado no dia 27, o pedido foi
regularmente protocolado no dia 26/10/2020, como se observa na imagem abaixo:
Em decorrência, a assertiva segundo a qual o pedido fora intempestivo é incorreta
e decorre de erro material.
Portanto, ACOLHO os embargos de declaração na forma do inciso III do artigo
1.022 do CPC, sem alteração no julgado, para, sanando erro material, excluir da
fundamentação do acórdão embargado o parágrafo inquinado, esclarecendo que o pedido de
substituição do vice-prefeito foi formulado dentro do prazo legal.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600200-68.2020.6.16.0206 -
Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: WALTER
VOLPATO - Advogados do(a) EMBARGANTE: DIEGO FRANCO PEREIRA - PR0057778, SIMONE
YURIKO TANAKA - PR0074418 - RECORRIDO: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE
SARANDI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.